Tribunal: TJDFT
Processo: 0738885-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés a promoverem a reinclusão da autora no plano de saúde; declarar quitada a mensalidade vencida em maio/2024; declarar a inexigibilidade das parcelas vencidas em junho/2024 e entre 31/10/2024 a 28/01/2025; a restituírem as quantias de R$ 1.095,42 e R$ 93,39. Na origem, HOSANA FERNANDA XAVIER alegou, em síntese, que, em março/2024, recebeu comunicação de que seu plano de saúde mantido com a Unimed Nacional seria migrado para a Sul América, mas não concordou com essa migração. Informou que recebeu outra notificação informando que o plano de saúde seria mantido. Argumentou que, em 18/04/2024, solicitou à Qualicorp o boleto para pagamento de seu plano de saúde. No entanto, após realizar o pagamento percebeu que o boleto não era da Unimed Nacional, mas sim da Sul América. Ao perceber a confusão, realizou diversos contatos com a requerida para devolução do valor ou abatimento no boleto em aberto, porém não obteve êxito. Assim, o plano de saúde mantido com a Unimed Nacional foi cancelado por falta de pagamento do boleto de maio/2024. Requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse restabelecido o seu plano de saúde, tendo em vista que precisava realizar consultas e diversos exames para tratamento de sua saúde (ID 75062876). O pedido de tutela de urgência foi deferido em 23/09/2024, determinando o restabelecimento do plano de saúde, com a emissão dos boletos mensais (ID 75063225). Unimed Nacional interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, o qual foi negado provimento (ID 75063370). Após regular instrução, sobreveio sentença que confirmou a decisão antecipatória e julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 75063365): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para: a) condenar as rés a promoverem a reinclusão da parte autora no plano de saúde anteriormente celebrado entre as partes, qual seja “Estilo Nacional Qualicorp – Coletivo Adesão – rede de abrangência Nacional NA04 Básica, ambulatorial + hospitalar com obstetrícia”, no prazo de 05 dias úteis a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), declarando desde já cumprida a obrigação; b) declarar quitada a mensalidade vencida em maio de 2024; c) declarar a inexigibilidade do débito das parcelas vencidas em junho de 2024 e entre o período de entre 31/10/2024 a 28/01/2025; d) condenar as rés à restituírem as quantias de R$ 1.095,42 e R$ 93,39 acrescidas de correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e juros moratórios pela SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (arts. 389 cc 406 do Código Civil); Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixos em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, 2o, do Código de Processo Civil, cabendo cada parte arcar com o pagamento de 50% da respectiva quantia.” UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 75063378). Alegou, em síntese, que a manutenção da obrigação determinada em sentença poderá ensejar a execução provisória e causar prejuízo patrimonial à recorrente e tumulto processual. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso dos autos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave à recorrente que justifique a suspensão da sentença. Ao revés, verifica-se que a autora está realizando várias consultas, exames e procedimentos, sendo certo que a interrupção de seu tratamento médico poderia lhe acarretar prejuízo irreversível à saúde e à vida. Ademais, eventual reforma do julgado permitirá à recorrente reaver os valores despendidos, não se podendo dizer o mesmo quanto aos danos à saúde da autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102